Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO À FRAUDE. PARTICIPAÇÃO EM REDE ESTRUTURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 154-A, §§1o, 3o e 4o, e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz não haver elementos suficientes para manter a condenação.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos decorre dos relatórios de investigação, autos de apreensão e apresentação, laudos periciais de informática e prova oral colhida em Juízo, que demonstram o desenvolvimento de websites fraudulentos, o envio massivo de phishing e a obtenção de dados sigilosos de usuários bancários.
4. A autoria resta evidenciada pelos vínculos entre o acusado e os artefatos digitais utilizados nas fraudes. A perícia confirma que notebooks e o celular apreendidos estavam configurados com contas, logins e assinaturas eletrônicas do acusado, associados aos apelidos utilizados nos ambientes virtuais em que eram praticadas as investidas ilícitas.
5. Os laudos indicam que o acusado produzia páginas espelhadas de instituições financeiras, capturava credenciais bancárias e compartilhava os dados obtidos com terceiros, em conformidade com o artigo 154-A, §§1o, 3o e 4o, do Código Penal.
6. Conversas identificadas em aplicativos e as análises de IPs demonstram contato habitual com diversos integrantes da rede criminosa, evidenciando vínculo estável e vontade de cooperação recíproca, em adequação ao tipo do artigo 288, do Código Penal.
7. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que atuava somente como programador, sem conhecimento das práticas ilícitas subsequentes, encontra-se integralmente afastada pela prova técnica e testemunhal.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 154 A, §§1o, 3o e 4o, e artigo 288, parágrafo único.